Tribunal: STF
Processo: RE 1401247
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE Nº 636.331-RG/RJ; TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE.



1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.



2. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Relatório   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 



    INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.



    ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) QUE SOMENTE PODE SER ELIDIDA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. QUANTIA A SER CORRIGIDA NOS MOLDES DA SÚMULA Nº 362 DO STJ, BEM COMO APLICÁVEIS JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 15, p. 6; grifos nossos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, § 2º, e 178 da CRFB. Sustenta que, “embora a questão discutida neste processo já tenha sido decidida perante o Supremo Tribunal Federal, como exaustivamente demonstrado, é sempre importante ressaltar que o v. acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da Convenção de Montreal em caso de transporte aéreo internacional, nega vigência aos artigos 5º, § 2º, e ao art. 178, caput, da Constituição da República, que determinam a observância dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário em tema de transporte aéreo internacional.” (e-doc. 25, p. 8). Por fim, requer a reforma do acórdão para a aplicação do Tema RG nº 210 desta Egrégia Corte.   



    É o relatório.  



    Análise  



    3. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ — Tema RG nº 210, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais, matéria nela não tratada.  



    4. Colho o seguinte trecho do acórdão paradigma supracitado:  



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”  



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017; grifos nossos).  



    5. Desta feita, verifico que o Órgão julgador apreciou o caso em conformidade com o entendimento consolidado no Supremo, sopesando a inaplicabilidade da tese fixada no paradigma do Tema nº 210 da sistemática da repercussão geral quanto às indenizações por danos morais, repercutindo, portanto, na inexistência de violação de texto constitucional.  



    6. Cumpre registrar, ainda, que a questão foi abordada pelo Pleno desta Corte no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.221.934/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa enfatizo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.  



    (RE nº 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; grifos nossos).  



    7. Ademais, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE  MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DA LEGISLAÇÃO NACIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  



    (RE nº 1.376.188-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (ARE nº 1.268.616-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 25/03/2021; grifos nossos).   



    8. Em conclusão, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.   



    Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 8), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator